Tribunal: TJDFT
Processo: 0731581-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Processo : 0731581-49.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 242060012 dos autos originários n. 0764605-20.2025.8.07.0016) que, na ação declaratória de direito real de habitação, deferiu a tutela de urgência “para conceder ao autor a posse do imóvel em que habitava o casal até o julgamento final da ação e para determinar a desocupação do sr. Maurílio do imóvel, no prazo de 5 dias, levando consigo seus objetos pessoais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 sem prejuízo de outras medidas coercitivas, acaso necessário”. Fundamentou o juízo singular: Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o autor e a sra. Maria compareceram ao cartório para reconhecer a união estável em 06/04/2011 (ID. 241748323), oportunidade em que os dois declararam residir no endereço SQS 315, Bloco I, Apartmento 506, Asa Sul, o que demonstra, ao menos neste juízo de cognição sumária, que o autor reside no imóvel no mínimo há 14 anos com a sua companheira. Os demais comprovantes de residência acostados (IDs. 241748330, 241748333) também reforçam essa informação. Apesar de no Código Civil somente constar o direito real de habitação para o cônjuge sobrevivente, o parágrafo único do art. 7o da Lei 9.278/96 estendeu esse direito à união estável, colacionando que dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Portanto, reconheço, neste juízo embrionário, a plausibilidade do direito do autor, convivente supérstite, à habitação no imóvel destinado à residência do casal. Além do mais, a permanência do filho da companheira, sr. Maurílio, na residência tem causado constrangimento e insegurança ao autor, um idoso em situação de vulnerabilidade, e suas cuidadoras, o que faz com que seja razoável a determinação da sua retirada do imóvel, com urgência. O filho, mesmo sendo herdeiro do imóvel, poderá ser excluído da fruição do bem, por se tratar de garantia vitalícia do companheiro. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SURPERSTITE. PERMANÊNCIA DOS HERDEIROS NO IMÓVEL CONDICIONADA AO CONSENTIMENTO DO DETENTOR DO DIREITO VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, dispõe o art. 1.831 do Código Civil que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, é assegurado, sem prejuízo da sua parte na herança, o direito de permanecer residindo no imóvel, cuja propriedade dividia com cônjuge falecido. Trata-se de direito de uso a ser exercido de maneira gratuita, não admitindo qualquer contraprestação, a exemplo de pagamento de aluguel aos herdeiros com quem divide a propriedade. 2. Quanto à compatibilização do direito real de habitação, frise-se que o titular detém a prerrogativa de excluir da fruição do bem os herdeiros, ainda que estabelecida a copropriedade, até o seu falecimento, por se tratar de garantia vitalícia. Assim, a permanência dos herdeiros no imóvel está condicionada ao consentimento do detentor, sob pena de desvirtuamento do instituto. 3. Na espécie, o fato de o cônjuge supérstite ressaltar não possuir relação próxima com os três filhos, aliado às fotografias que evidenciam a proximidade das casas integrantes do lote, com contato direto entre os moradores, reforça seu intuito de exercer sozinho a posse do imóvel e evitar conflito, de modo que, em exercício de ponderação de valores, prevalece, em tese, o direito real de habitação sobre às teses trazidas pelos agravantes, predominantemente pelo fato de todos serem maiores e capazes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1739644, 0723062-56.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 21/08/2023.) Ante o exposto, atendidos os pressupostos processuais, defiro o pedido de tutela de urgência para conceder ao autor a posse do imóvel em que habitava o casal até o julgamento final da ação e para determinar a desocupação do sr. Maurílio do imóvel, no prazo de 5 dias, levando consigo seus objetos pessoais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 sem prejuízo de outras medidas coercitivas, acaso necessário. O agravante argui a incompetência do juízo cível, porquanto a questão acerca do direito real de habitação, com a desocupação forçada de herdeiro legítimo, está afeta ao juízo sucessório. Argumenta que, apesar da ausência de inventário formal, a demanda foi redistribuída ao juízo cível após declínio do juízo sucessório, sem analisar o contexto dos autos. Alega vício de representação processual, pois a curadora provisória não poderia ter ajuizado a ação sem autorização do juízo da interdição. Diz que o agravado não possui incapacidade absoluta e que “A narrativa apresentada na ação distorceu deliberadamente o conteúdo do relatório médico ao classificar o quadro clínico como ‘demência avançada’, quando, na verdade, o laudo técnico reconhece apenas estágio moderado”. Destaca que a distorção intencional do relatório técnico tem como objetivo suprimir a manifestação de vontade do agravado, contrariando a legislação protetiva vigente. Expõe que o agravante é filho afetivo do curatelado e o afastamento da convivência, sem a oitiva das partes envolvidas, viola o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no Estatuto do Idoso. Acrescenta que sequer há provas de que os herdeiros estariam resistindo ao exercício do direito real de habitação do curatelado, tampouco que pretendessem forçar a venda do imóvel. Declara que os supostos abusos de convivência do agravante com o curatelado e as cuidadoras não passam de presunções infundadas e desprovidas de provas. Assevera que “A inicial reconhece que o espólio de Maria Helena é composto por outros bens além do imóvel em litígio. Apesar disso, a curadora concentrou seu pedido exclusivamente sobre o apartamento da SQS 315, pleiteando sua desocupação liminar com urgência”. Afirma que “Se o objetivo fosse proteger a integridade patrimonial de Odilon ou garantir o exercício do direito real de habitação, haveria múltiplas formas de efetivação e proteção menos gravosas, inclusive com realocação, reorganização ou mediação familiar”. Frisa que a concentração do litígio sobre o imóvel da SQS 315 apenas reforça que “não há urgência legítima, mas sim manobra jurídica desprovida de necessidade real ou risco iminente, o que torna a tutela antecipada desproporcional, arbitrária e contrária ao devido processo legal”. Anota que na eventualidade de se admitir que a demanda proposta tenha natureza possessória, a tutela de urgência concedida não se sustenta, diante da ausência de demonstração de posse exclusiva, esbulho, turbação ou ameaça recente à posse, previstos no art. 561 do CPC. Salienta que o agravante é herdeiro legítimo e a coexistência da posse entre herdeiro e companheiro sobrevivente não configura esbulho nem conflito possessório automático, tratando-se de posse compartilhada e derivada. Observa que o periculum in mora reside no fato de que a decisão recorrida pode romper o vínculo afetivo entre agravante e curatelado, gerar a perda da posse fática e consequente prejuízo à condição do agravante de herdeiro e coproprietário presumido, além de ficar desabrigado. Requer a concessão da gratuidade de justiça e da antecipação da tutela recursal para cassar a decisão hostilizada com o retorno do agravante ao imóvel. No mérito, pugna pela sua reforma. Processo distribuído originariamente sob a relatoria da Desa. Maria Ivatônia, que intimou o agravante para instruir o pedido de gratuidade com documentos para comprovar a hipossuficiência alegada (id. 74641932) e, após manifestação da parte (id. 75037105), os autos vieram conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da relatoria natural. Decido. Inicialmente, registro que após determinação da relatoria originária para instruir o pedido de gratuidade com documento de hipossuficiência, o juízo de origem examinou o pedido, deferindo o benefício ao agravante (id. 245118681 na origem), restando prejudicado o pedido nesta instância recursal. No mais, admito o agravo de instrumento consoante previsão do art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, nada foi alegado, em concreto, sobre eventual urgência capaz de amparar o pedido liminar. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 20 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual